Tribunal: STM
Processo: 7000398-97.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000398-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTES: DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL E AMAURI HEBERT KRAHL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, prosseguindo no julgamento
interrompido na Sessão de 17 de novembro de 2021, por maioria, conheceu e
rejeitou a preliminar de não conhecimento da presente Correição Parcial, arguida
pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA em seu voto-vista, por não se configurar
error in procedendo o ato ora impugnado. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia a preliminar, acompanhava o voto-vista,
não conhecendo do pleito correcional. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Relator) não conhecia da preliminar suscitada. Em seguida, o Tribunal, no
mérito, por maioria, conheceu e negou provimento à Correição Parcial
interposta pela Defensoria Pública da União, para manter a Decisão prolatada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos autos da APM nº
7000208-36.2019.7.12.0012, que indeferiu o pedido defensivo para a juntada do
depoimento de testemunha ouvida na APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012,
estranha aos autos da presente APM, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÕNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA deferia a
Correição Parcial para, reformar a Decisão recorrida e determinar, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000208- 36.2019.7.12.0012, a juntada de cópia de
depoimento prestado pela Sra. CARLA ALEXANDRA PENHA nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000237-86.2019.7.12.0012, e em consequencia, declarava nula
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000398-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTES: DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL E AMAURI HERBERT KRAHL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), que conhecia e negava provimento à
Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, e mantinha a
Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos
autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, que indeferiu o pedido defensivo
para a juntada do depoimento de testemunha ouvida na APM nº 7000237-
86.2019.7.12.0012, estranha aos autos da presente APM.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
A defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000398-97.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE: AMAURI HERBERT KRAHL e DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. TESE SUSCITADA. ERROR IN
PROCEDENDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PROVA
EMPRESTADA. PEDIDO NEGADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CELERIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CORREIÇÃO
PARCIAL INDEFERIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O error in judicando, ou de juízo, tem natureza substancial e
refere-se ao conteúdo do ato, caracterizado pela aplicação
equivocada do direito sobre os fatos apresentados. O error in
procedendo, ou de atividade, apresenta natureza formal e relaciona-
se aos pressupostos processuais, às condições da ação ou
a elemento que contamine a prestação à tutela jurisdicional.
2. O ato de o magistrado indeferir pedido para juntar prova
emprestada aos autos configura, em tese, error in procedendo.
Preliminar de não conhecimento da Correição Parcial, suscitada de
ofício em Plenário, conhecida e rejeitada por maioria.
3. A preclusão é a imutabilidade de matéria secundária do
processo, em razão da perda de direito processual que, por ter sido
esgotado ou não exercido em tempo oportuno, queda-se extinto.
4. Se a parte não realiza, oportunamente, as perguntas que
desejava durante a oitiva de testemunha, o pleito posterior de
juntada das suas declarações, constantes em outro feito, carece de
amparo legal. Verifica-se, nesse caso, que a busca pela pretensa
prova emprestada esbarra na preclusão consumativa.
5. O devido processo legal observa a marcha de essenciais atos
sucessivos, os quais não se submetem ao desejo das partes ou do
magistrado. Ao contrário, obedece a rito inspirado na Constituição
Federal, sendo regulado pela Lei processual.
6. O indeferimento de pedido defensivo para juntada de prova
emprestada não constitui ofensa à ampla defesa e ao contraditório
se o julgador considerar a diligência desnecessária e a parte não se
desincumbir de demonstrar a sua imprescindibilidade. Princípio do
pas de nullité sans grief.
7. Correição Parcial indeferida. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em conhecer e em rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em seu voto-vista, por não se
configurar error in procedendo o ato impugnado. No mérito, por maioria, em
conhecer e em indeferir a Correição Parcial interposta pela DPU, para manter a
Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos
autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, que negou o pedido defensivo para a
juntada do depoimento de testemunha na APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012,
estranha aos autos da APM originária.
Brasília-DF, 19 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE: AMAURI HERBERT KRAHL e DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (CP) requerida pela Defensoria Pública da União (DPU), em
face da Decisão exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000208-36.2019.7.12.0012. O Magistrado
indeferiu o pedido formulado pela Defesa para que depoimento de testemunha ouvida
na APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012, processo diverso, estranho aos autos da ação
penal em epígrafe, fosse juntado ao feito.
Em síntese, o MPM ofereceu Denúncia contra o 2º Ten Ex AMAURI HERBERT KRAHL, pela
prática do crime previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior); e contra a civil
esposa do Oficial, DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, como incursa nas penas dos arts. 299
(desacato a militar) e 300 (desacato a assemelhado ou funcionário), c/c o 79, todos do
CPM.
A Exordial acusatória foi recebida em 2.9.2019.
Os ofendidos e as testemunhas, arroladas pelo Órgão Acusatório, foram ouvidos no
momento processual apropriado (APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 16).
A inquirição da testemunha de Defesa, Carla Alexandra Penha Monteiro, e o
interrogatório dos acusados foram realizados em 4.11.2020. Instada a se manifestar, a
DPU não pediu complemento da prova testemunhal (APM 7000208-36.2019.7.12.0012 -
Evento 120).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM 7000208-36.2019.7.12.0012 -
Evento 125).
Por seu turno, a DPU requereu ao Juízo a quo a juntada de cópia de depoimento
prestado pela Sra. Carla Alexandra Penha Monteiro nos autos da APM 7000237-
86.2019.7.12.0012, processo diverso, estranho aos autos da APM em epígrafe. Para
tanto, alega que o referido testemunho "contém meios de prova acerca de fatos de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
relevância para a sustentação da tese da Defesa" (APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 -
Evento 127 - Doc. 1).
Instado a se manifestar, o Parquet opôs-se ao Pedido da DPU argumentando que a Sra.
Carla, testemunha indicada pela Defesa, já foi ouvida nos presentes autos, no momento
processual oportuno (APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 - Eventos 119, 120 e 145).
Em 8.3.2021, o Juiz Federal da JMU indeferiu o pleito, sustentando que a Sra. Carla já
fora arrolada e inquirida nos autos; que na oportunidade, a Defesa declarou-se satisfeita
com a prova testemunhal; que a sua inércia implica preclusão consumativa; e que,
por se tratar de uma cópia do depoimento a ser anexada aos autos, o MPM não poderia
reperguntar a testemunha, restando prejudicado o direito ao contraditório e ferindo o
Princípio da Paridade de Armas (APM 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 168).
A Defesa, inconformada com o indeferimento do Pleito, buscou a reconsideração do
Decisum, sustentando que a preclusão não se adequa ao Processo Penal, sendo mais
apropriada ao Civil; que a dilação probatória é dinâmica, admitindo-se a juntada de
documentos até mesmo na Sessão de Julgamento; e que não há violação de Paridade de
Armas, pois o MPM pode refutar a prova em Alegações Finais e em Sustentação Oral
(APM 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 178 - Doc. 1).
Em 5.4.2021, a DPU renovou o Pedido de Reconsideração. Em suas Razões, alegou que
(APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 189):

"[...] O douto Juízo aduz que houve "inércia defensiva" em não fazer as
perguntas cabíveis, atribuindo preclusão consumativa. Porém, não
se trata de transplantar perguntas do outro depoimento para preencher
lacunas, tampouco se trata de inércia.
[...]
Apesar de a testemunha ter sido ouvida em ambos os processos, a
mesma discorre livremente e traz novos elementos em sua narrativa,
independentemente de perguntas que poderiam ter sido feitas na atual
instrução. [...]
Depreende-se, portanto que a r. Decisão trouxe desequilíbrio à lide,
impondo-se sua reforma, com a anulação dos atos posteriormente
praticados [...]".

Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado de Piso manteve inalterada a Decisão
impugnada (APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 206).
Em Contrarrazões, o MPM endossou os argumentos expostos pelo Juiz Federal da 12ª
CJM e pugnou pelo não provimento da CP e a consequente manutenção do
Decisum (APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 - Evento 203).
Em 18.6.2021, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento da CP e, no mérito, pelo seu indeferimento.
A DPU foi intimada de que o feito foi posto em mesa para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

A presente Correição Parcial (CP) satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo,
pois, ser conhecida.
Como relatado, o Juiz Federal da JMU indeferiu o pedido formulado pela DPU para juntar
aos autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, a cópia do depoimento prestado pela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
Sra. Carla Alexandra Penha Monteiro no curso da APM nº 7000237-
86.2019.7.12.0012.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DA CORREIÇÃO PARCIAL

O eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA suscitou, preliminarmente, o não
conhecimento do Pedido Correicional por considerar que o ato praticado pelo Juiz de
Piso, ora impugnado pela Defesa, não constitui error in procedendo.
Para tanto, aduziu, em síntese, que a faculdade concedida ao juiz para admitir, ou não,
a prova emprestada configura provimento eminentemente jurisdicional. Ou seja, o
Magistrado só incorreria em error in judicando, o qual não poderia ser impugnado pela
via da Correição Parcial.
A preliminar não merece ser conhecida.
Conforme a Ata, o presente Processo retornou da vista solicitada pelo referido Ministro,
o qual, após a leitura do seu Voto, arguiu, in limine, o não conhecimento da Correição
Parcial.
No entanto, em relação ao momento para suscitar a referida preliminar, operou-se a
preclusão temporal. Assim ocorre porque o não conhecimento do Pedido Correicional
deveria ter sido levantado durante a Sessão de Julgamento precedente, quando,
inclusive, houve pronunciamento sobre o mérito do Pedido Correicional.
A preclusão é a imutabilidade de matéria secundária do processo, em razão da perda de
direito processual que, por ter sido esgotado ou não exercido em tempo oportuno,
queda-se extinto.
RENATO BRASILEIRO DE LIMA, bem define o instituto:

"[...] Sob um ponto de vista objetivo, a preclusão pode ser
compreendida como um fato impeditivo destinado a garantir o avanço
progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases
anteriores do procedimento. Sob um ponto de vista subjetivo, a preclusão
representa a perda de uma faculdade ou direito processual, sendo que as
causas dessa perda correspondem às diversas espécies de preclusão,
quais sejam: [...] 4.3. Preclusão consumativa: ocorre quando a faculdade
já foi validamente exercida." (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

Nesse sentindo, colacionam-se as seguintes ementas:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. [..]. 1. A
preclusão consumativa, que consiste na extinção da faculdade de
praticar um determinado ato processual em virtude de já haver
ocorrido a oportunidade para tanto, afasta a possibilidade de
rediscussão dos pontos sobre os quais se funda a irresignação.
[...] Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 7000821-91.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 15.4.2021. Publicação: 5.5.2021).
(Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE. [...]

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
INOVAÇÕES EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EM MESA.
PRECLUSÃO. [...]. As questões trazidas pela Defesa após a inclusão do
processo em pauta para julgamento, as quais não foram objeto de debate
nas razões recursais e não versam sobre matéria de ordem pública, estão
alcançadas pela preclusão consumativa. [...] Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000348-
76.2018.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 14.11.2018. Publicação: 11.12.2018). (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. [...] PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] A preliminar
suscitada no agravo interno, de não conhecimento do Recurso
Especial ante a suposta perda do objeto do mandado de
segurança impetrado na origem, não pode ser acolhida em razão
da preclusão consumativa, pois o tema não foi oportunamente
suscitado [...]. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.238.988/RS, Rel.
Min. Sérgio Kukina, 1ª T., DJe 13.11.2014 e AgRg no REsp 1.429.300/SC,
Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., DJe 25.06.2015. [...] VII - Agravo
Interno improvido." (STJ. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1365259.
Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA. T1.Julgamento em 9.10.2018.
Publicação em 10.10.2018). (Grifo nosso.)

Assim, a preliminar suscitada, após o retorno do Voto de Vista, não deveria ser
conhecida, pois o julgamento havia adentrado ao mérito da causa ainda durante a
Sessão Plenária anterior.
Todavia, prevaleceu a corrente majoritária, a qual votou pelo conhecimento e pela
rejeição da referida Preliminar.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pelo eminente Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA em seu voto-vista, de não conhecimento da Correição Parcial, por
falta de amparo legal.

MÉRITO

1. Síntese dos fatos.

O MPM, em virtude de fatos ocorridos nas dependências do Colégio Militar de Manaus
(CMM), em 31.10.2018, denunciou os requerentes da presente CP nos seguintes
termos:

- o Ten HERBERT como incurso no art. 160 do CPM (desrespeito a
superior);
- e a civil DAYSE, sua esposa, como incursa nos arts. 299 (desacato a
militar) e 300 (desacato a assemelhado) c/c o art. 79, todos do CPM.

Em síntese, a Denúncia narra que:

"[...] na data dos fatos o 2º Ten HERBERT apresentou-se à Sessão de
Saúde do CMM "à paisana e barbudo" em descumprimento ao
determinado no DIEx para que comparecesse devidamente uniformizado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
[...].
[...] quando o Ten Cel WILLIANS, Ajudante Geral do CMM, informou que
não receberia os documentos, em razão do seu estado de apresentação
que afrontava ordem do Comandante do CMM, a denunciada DAYSE
apontou o celular para o Ten Cel WILLIANS e, em tom agressivo,
perguntou se ela mesma poderia dar entrada nos documentos,
recebendo resposta afirmativa (...). Ato contínuo, o 2º Ten HERBERT
pegou os documentos e passou a rasgá-los gritando que não valiam
nada. [...]
[...] os denunciados se dirigiram à sala da Ajudância Geral, onde DAYSE
entregou documentos a uma Servidora Civil [...]. E apontava o celular
para todos os presentes no local, afirmando que estava filmando tudo e
os ofendeu com as seguintes palavras: "aqui tem um bando de
babacas [...]".

Em 2.9.2019, foi instaurada a APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 em desfavor dos
referidos acusados.
Ocorre que, em 2.10.2019, a APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012 foi instaurada em
desfavor da civil DAYSE, como incursa nos arts. 299 (desacato a militar) e 301
(desobediência) do CPM. Os fatos, desta vez, ocorreram nas dependências do Quartel
General da 12ª RM, em Manaus/AM, em 25.9.2018.
Em 4 .11.2020, as Audiências Monocráticas das APM nº 7000208-
36.2019.7.12.0012 e 7000237-86.2019.7.12.0012 foram realizadas. Nessa
ocasião, a testemunha indicada pela Defesa foi ouvida e os acusados interrogados.
Primeiramente, nos autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, procedeu-se
à oitiva da testemunha de Defesa (Sra. Carla Alexandra Penha Monteiro) e os acusados
(Ten HERBERT e DAYSE) foram interrogados.
Na sequência, nos autos da APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012, a testemunha
de Defesa (Sra. Carla) foi novamente ouvida, bem como a acusada DAYSE respondeu ao
interrogatório.
Em ambos os Processos, durante as referidas Audiências de Instrução, os respectivos
representantes da DPU tiveram a oportunidade de formular perguntas à Sra. Carla. Ao
final da oitiva, instados a se manifestar, declararam-se satisfeitos com a prova
testemunhal.
Finalizadas as respectivas Audiências, abriu-se vista às partes para fins do art. 427 do
CPPM.

2. Das alegações Defensivas .

A DPU, em síntese, aduz que o referido depoimento contém "meios de prova" sobre
fatos relevantes, os quais, supostamente, respaldariam a tese defensiva; que a
preclusão consumativa não se adequa ao Processo Penal; que a dilação probatória é
dinâmica, estando seus argumentos aptos de apreciação até o momento da sessão de
julgamento; e que não se configura violação ao Princípio da Paridade de Armas, pois o
MPM pode refutar a prova em Alegações Finais e em Sustentação Oral.
O Órgão Defensivo busca a anulação da Decisão recorrida e dos atos subsequentes,
para juntar aos autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012 (a que respondem o 2º
Ten AMAURI HERBERT KRAHK e sua esposa, a civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL) o
depoimento da Sra. Carla Alexandra prestado em sede da APM nº 7000237-
86.2019.7.12.0012.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
Em conclusão, a Defesa alega que o Magistrado trouxe desequilíbrio à lide ao indeferir o
pleito em questão e sustenta o cabimento da CP para rever o suposto ato judicial
tumultuário ao andamento da instrução penal.
Não assiste razão à DPU.

3. Da prova emprestada.

O art. 372 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o Magistrado pode ou não
admitir a utilização de prova produzida em outro processo:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório.

A prova emprestada tem validade, conforme admitida pela jurisprudência do STM.
Porém, o seu deferimento depende da impossibilidade de sua produção nos próprios
autos, como por exemplo, um laudo pericial não pertencente ao processo.
Além disso, a admissão da prova não pode ferir outros princípios essenciais do devido
processo legal.
Não se deve prestigiar uma das partes, que permaneceu inerte e deixou transcorrer o
prazo para o ato desejado, e prejudicar a outra, observante das regras processuais. Isso
feriria, diretamente, o Princípio da Paridade das Armas.
No presente Processo, a Defesa tenta trazer o depoimento prestado pela testemunha
em outro feito. Todavia, a mesma testemunha permaneceu à sua disposição nesta APM
nº 208-36, não se justificando a medida requerida.
Se a Defesa não realizou as perguntas desejadas ou as fez de forma incompleta, essa
situação deve recair nos seus próprios ombros, inexistido a possiblidade de transferi-la
para o Juiz ou a outra parte, a qual observou as regras processuais.
Como muito bem asseverou o Membro do MPM em suas Contrarrazões, in literis:

"[...] fica claro que a pretensão da defesa não é a mera
juntada de prova documental extraída de outros autos
processuais, mas, por vias transversas, o incremento do depoimento
original da testemunha já ouvida nos autos com informações que não
foram abordadas pelo Representante da DPU no momento oportuno, seja
por falta de definição da estratégia defensiva, seja por esquecimento
mesmo.
Como não é possível à Defesa requerer nova oitiva da testemunha,
porquanto, ao dar-se por satisfeita com a prova testemunha realizada, tal
possibilidade encontra-se obstada pela preclusão consumativa, lança
mão do requerimento de prova emprestada para sanar o lapso. [...]".

Observe-se que a inércia da DPU mostra-se qualificada. Assim ocorre porque não se
trata do depoimento de outra testemunha ou, por exemplo, de perícia realizada
em noutro feito, quando o acesso seria justificável. Neste caso, o depoimento foi
prestado pela mesma testemunha, já ouvida e inquirida sobre os fatos.
Destaque-se que o destinatário da prova é o juiz, a quem cabe deferir, ou não, a
necessidade de sua atração para o feito em curso. Assim, a admissão está abarcada
pela livre convicção motivada do Magistrado.
O Juiz a quo muito bem pontuou em seu Juízo negativo de retratação, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
"[...] convém destacar que o princípio da ampla defesa
coexiste na sistemática processual com os mandamentos da
celeridade, economia processual e livre convencimento
motivado, dos quais deriva a faculdade do magistrado de
indeferir provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes. A busca pela confluência dos referidos preceitos, como
utilizada nos fundamentos da decisão que se busca anular, deve
prevalecer sobre a inconsistente alegação de prejuízo à defesa que nem
de longe se verifica, haja vista a desnecessidade e impossibilidade
de reiteração de depoimento, que não ostenta nenhum vício,
somada a ausência de demonstração processual de fato novo que
justifique sua renovação. [...]".

A pretensão da Defesa, travestida de suposta juntada de "prova emprestada", trata-se,
na verdade, da tentativa de acrescentar as informações que não foram colhidas,
oportunamente, ao depoimento original da testemunha (Sra. Carla).
Esse descuido provocou a perda da faculdade, tornando precluso o direito da
DPU. Na seara jurídica, essa situação tem sido ilustrada pelo brocardo "O Direito não
socorre aos que dormem" (Dormientibus non succurrit jus).

4. Do error in procedendo em tese .

O CPPM, no art. 498, preceitua que, in verbis:

Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou
consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso
previsto neste Código.

In casu, o Pedido Correicional da Defesa sustenta-se em error in procedendo, em tese.
Cabe delimitar, resumidamente, a diferença entre error in judicando e error in
procedendo.
O vício error in judicando, ou de juízo, é de natureza substancial. Refere-se ao
conteúdo do ato, caracterizado pela aplicação equivocada do direito sobre os fatos
apresentados, podendo, também, ocorrer quando se interpreta erroneamente a norma
abstrata, aplicada ao caso concreto.
O vício do error in procedendo, ou de atividade, apresenta natureza formal.
Relaciona-se aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a elemento que
venha a macular a prestação à tutela jurisdicional, caracterizando-se, também, pela não
observação ou até mesmo desobediência das normas reguladoras da forma ou da
modalidade devida ao processo.
Dessa forma, não cabe CP contra error in judicando.
Sobre o tema, transcreve-se a lição de Ada Pellegrini:

"[...] Desde o seu surgimento e agora nas diversas legislações, a
correição presta-se ao ataque às decisões ou despachos dos Juízes não
impugnáveis por outro recurso e que representem 'erro ou abuso', de que
resulte a 'inversão tumultuária dos atos e formulas da ordem legal do
processo'. Destina-se, portanto, a corrigir o error in procedendo,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
não o error in judicando ." (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO,
Antônio M. e FERNANDES, Antônio S. Recursos no Processo Penal. Revista
dos Tribunais, 3ª Edição, pg. 257). (Grifo nosso.)

Colaciona-se precedente do STM:

"CORREIÇÃO PARCIAL. Art. 498, a, do CPPM. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONHECIMENTO.
Insurgência do r. do Ministério Público Militar contra decisão do Conselho
Especial de Justiça que indeferiu a quebra de sigilo bancário do acusado.
Recurso à disposição das partes para atacar o error in
procedendo, não o error in judicando. Ausência de ato abusivo ou
tumultuário. Decisão tomada por órgão competente e
devidamente fundamentada. Correição Parcial não conhecida por
ausência de fundamento legal. Decisão majoritária." (STM. CORREIÇÃO
PARCIAL nº 2001.01.001791-0. Relator Ministro FLAVIO FLORES DA
CUNHA BIERRENBACH. Julgamento: 30.10.2001. Publicação: 14.2.2002).

Não se vislumbra, na Decisão atacada, erro ou omissão inescusável, ou ato abusivo ou
tumultuário hábeis a autorizar o deferimento do Pleito Correicional.
O Decisum foi tomado por Juízo competente e devidamente fundamentado.

5. Das razões que corroboram o acerto da Decisão atacada.

No curso da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, a Sra. Carla Alexandra foi a
única testemunha arrolada pelo Órgão Defensivo, quando teve total liberdade para
questionar a depoente, mostrando-se por satisfeito ao final da inquirição (Eventos 119 e
120).
Ao final do depoimento da Sra. Carla, o Defensor Público, quando indagado a se
manifestar, declarou-se satisfeito com a prova testemunhal. Os acusados foram
interrogados e a Sessão restou encerrada.
Na sequência, a Audiência de Instrução da APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012
foi aberta. A testemunha da Defesa (Sra. Carla) foi novamente ouvida. Finalizado o seu
depoimento, a DPU foi instada a se manifestar, declarando-se novamente satisfeita. A
acusada foi interrogada e a Sessão foi encerrada.
Ouvidos os acusados e inquiridas as testemunhas, passou-se à fase do art. 427 do
CPPM.
Ocorre que o Órgão Defensivo, extemporaneamente, insiste na juntada de depoimento
prestado, em processo diverso, por testemunha também ouvida no curso da APM nº
7000208-36.2019.7.12.0012, a que respondem os acusados o 2º Ten AMAURI HERBERT
KRAHL e a civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
In casu, o Pleito Correicional busca sanar a própria e injustificada inércia da Defesa, a
qual deixou de fazer as perguntas pertinentes na oportunidade processual adequada, o
que implica preclusão consumativa.
Outrossim, a DPU alega que o instituto da Preclusão Consumativa não seria adequado
como fundamento do Decisum em razão da "diferença insuperável" entre o Direito Civil
e o Penal. Em sua peculiar interpretação aduz, in literis:

"[...] No Processo Penal não figuram partes iguais e livres, como no
Processo Civil, dominado pela liberdade das partes, é uma relação de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
poder onde de um lado figura o Estado com a finalidade de descobrir a
verdade de fatos tidos como criminosos e punir os autores considerados
culpados. [...].
[...]
Apesar de a testemunha ter sido ouvida em ambos os processos, a
mesma discorre livremente e traz novos elementos em sua narrativa,
independente de perguntas que poderiam ter sido feitas na atual
instrução. [...]".

Os argumentos da DPU não prosperam, pois se declarou satisfeita no momento em que
a oitiva da testemunha foi concluída.
Acertadamente, o Magistrado de Piso indeferiu o Pedido por entender que foi
assegurado aos requerentes o direito de inquirir a testemunha no momento processual
próprio, oportunidade na qual a Defesa nada requereu.
Assim, a tentativa de trazer aos autos o depoimento prestado pela mesma testemunha,
em outro processo, depois de finalizada a fase inquisitorial, configura a preclusão
consumativa.
Sobre o tema, NELSON NERY JUNIOR preleciona:

"[...] Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já
haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já
haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.
[...]". (Junior, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante.10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007, p. 447.)

Nesse raciocínio, a argumentação do MPM estampa com clareza a ausência de suporte
jurídico para atender o pleito, in verbis:

"[...] Fica claro que a pretensão da Defesa não é a mera juntada de
prova documental extraída de outros autos processuais , mas, por vias
transversas, o incremento do depoimento original da
testemunha já ouvida nos autos com informações que não foram
abordadas pelo representante da DPU no momento oportuno, seja
por falta de definição da estratégia defensiva, seja por esquecimento
mesmo.
Como não é possível à Defesa requerer nova oitiva da testemunha,
porquanto, ao dar-se por satisfeita com a prova testemunha realizada, tal
possibilidade encontra-se obstada pela preclusão consumativa, lança
mão do requerimento de prova emprestada para sanar o lapso. Nesse
sentido, irretocável é a decisão recorrida.
[...]
Equivoca-se a Defesa ao afirmar que o instituto da preclusão não é
aplicável ao Processo Penal Militar, por ser 'uma roupa velha, emprestada
do Processo Civil'.
O cabimento do instituto da preclusão é necessário em
qualquer marcha processual que pretenda alcançar o objetivo
final, a decisão de mérito . Porquanto, permitir às partes
retrocederem indefinidamente a fases anteriores do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
procedimento, para sanarem suas omissões ou promoverem
aperfeiçoamentos, repercutiria em eterna postergação do seu
fim, em verdadeiro atentado aos Princípios da eficiência e
celeridade processual.
Outrossim, a despeito de arguir a nulidade da decisão
vergastada, a Defesa não traz à baila o prejuízo efetivamente
experimentado. Ao contrário, genericamente, limita-se à
alegação de que a prova que se pretende produzir é lícita e que
no novo depoimento a testemunha 'discorre livremente e traz
novos elementos em sua narrativa, independente de perguntas,
que poderiam ter sido feitas na atual instrução', contrariando,
portanto, o Princípio do 'pas de nullité sans grief'.
[...]
Não há prejuízo na negativa de juntada de depoimento de
testemunha que já foi ouvida, de forma exaustiva, nos presentes
autos processuais. [...]". (Grifos nossos.)
Nesse sentido, há precedente do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. [...] PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...]
Preclusão consumativa. A defesa poderia ter adotado outros
expedientes, durante a instrução criminal, para se valer da
testemunha que ora reputa essencial, não sendo permitido que
aguarde o momento das alegações finais para alegar nulidade.
Ademais, a sentença se baseou em outras provas para condenar o
paciente, e não apenas no depoimento das testemunhas de acusação.
Nada indica que a oitiva da testemunha ora indicada pela defesa
induziria o magistrado a conclusão diversa. Ordem denegada." (STF. HC
nº 87.563-7. Relator Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em
14.11.2006. Publicação em 13.4.2007). (Grifo nosso.)

O devido processo legal observa a marcha de essenciais atos sucessivos, os quais
não se submetem ao desejo das partes ou do magistrado. Ao contrário, obedece a rito
inspirado na Constituição Federal, sendo regulado pela Lei processual.
Dentre outros vetores, o devido processo legal exalta o Princípio da Paridade das Armas,
a celeridade, a economia processuais e a eficiência.
No tocante ao importante aspecto da celeridade processual, transcreve-se a lição de
GASPAR sobre o Princípio da concentração dos atos processuais:

"[...] todos os termos e actos processuais, consoante, as respectivas
fases do processo se devem desenvolver unitária e
continuadamente, concentradamente, no espaço e no tempo, o
que significa relativamente à audiência, uma tramitação unitária,
continuada, no espaço e no menor espaço de tempo, em que toda
a prova, oral e directamente produzida seja apreciada o mais próximo
possível dos factos, em conjunto e enquanto bem presente na memória
do julgador; a celeridade, sem a qual a administração da justiça perde
eficácia [...], através da imposição de que a defesa dos direitos,
liberdades e garantias pessoais deve ser legalmente assegurada,
mediante procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade
e prioridade, bem como da concessão do direito à decisão em prazo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
razoável". (ANTÓNIO HENRIQUES GASPAR et alteri, Código de Processo
Penal Comentado, 2014, Almedina, 226 e 227, na 2.ª edição, de 2016,
196 e ss.). (Grifo nosso.)

Colaciona-se a lição de ADA PELLEGRINI:

"[...] O instituto da preclusão decorre da própria essência da
atividade processual; processo, etimologicamente, significa
'marcha adiante', e, sendo assim, não teria sentido admitir-se
que a vontade das partes pudesse, a qualquer momento,
provocar o retrocesso a etapas já vencidas no curso
procedimental; daí a perda, extinção ou consumação das
faculdades concedidas às partes, sempre que não for observada
a oportunidade legal para a prática de determinado ato ou, ainda,
por haver o interessado realizado ato incompatível com o outro. [...]"
(GRINOVER, Ada Pellegrini et alli. As nulidades no processo penal. 9ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 36/37).

Dessa forma, o pedido da Defesa para trazer aos autos o depoimento da mesma
testemunha, prestado em outro processo, vai de encontro, dentre outros vetores, à
celeridade do feito, à concentração dos atos processuais e à paridade das armas.
A DPU pleiteia a nulidade da Decisão e dos atos subsequentes, inclusive de eventual
Julgamento e Sentença, alegando ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, pretendendo voltar a momento já superado na instrução processual.
Destaque-se que o Órgão Defensivo, limita-se a afirmar que o depoimento prestado pela
Sra. Carla na APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012 "contém informações
imprescindíveis para a sustentação da Defesa", e que a Decisão atacada "trouxe
desequilíbrio à lide". Porém, não aponta o suposto prejuízo suportado pelos requerentes.
Nos termos do art. 499 do CPPM, o Princípio pas de nullité sans grief deve ser aplicado
ao presente caso, segundo o qual, para ser declarada a nulidade de ato processual, o
efetivo prejuízo à parte exige a sua cabal demonstração.
Sobre a matéria, há recente julgado do STF:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE
JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. ART. 231, DO CPP. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. [...] 2. O princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte
que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta
quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por
mera presunção. [...]. 4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF. RHC nº 138670.
Relator Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento em 6.11.2018.
Publicação em 16.11.2018). (Grifo nosso.)

No mesmo sentido, ressalta-se a reiterada jurisprudência do STM:

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
[...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
[...] As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a
quo. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de
diligência requerida pela defesa, se foi considerada
desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de
demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de
sua falta. [...] Recursos não providos. Decisões por unanimidade." (STM.
APELAÇÃO nº 7000057-76.2018.7.00.0000. Relator Ministro ALVARO LUIZ
PINTO. Julgamento: 18.2.2020. Publicação: 5.6.2020). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. [...]. NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO
ABERTURA DO PRAZO DO ART. 457, § 4º, DO CPPM. [...] Não houve
cerceamento indevido do direito de defesa do Acusado, pois,
conforme consta no seu próprio interrogatório, o Réu foi
questionado livremente pelo seu patrono, tendo, com a mesma
liberdade, oferecido as suas respostas. [...]" (STM. APELAÇÃO nº
0000031-60.2016.7.03.0203. Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgamento: 5.6.2018. Publicação: 3.8.2018). (Grifo nosso.)

Configura-se que a Defesa não demonstrou o prejuízo sofrido, o que afasta a sua
pretensão, à luz do Princípio pas de nulitté sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM, in
litteris:

Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Nesse ponto, destaca-se o Parecer proferido pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, in verbis:

"[...] Percebe-se claramente que não há o mínimo de lógica
jurídica para a insistência na juntada requerida do depoimento
estranho aos autos da Ação Penal Militar em epígrafe.
Assim, também é importante destacar que não há nenhum
prejuízo evidente para a defesa dos réus que importe em
nulidade, bem como não se vê qualquer desequilíbrio entre as
Partes ou ofensa à ampla defesa.
[...]
Para lançar luzes à discussão da matéria, mencionamos julgado
esclarecedor emanado do eg. Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO
DE TESTEMUNHAS. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O dever de
vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura o
respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. No entanto , a
declaração e nulidade de um ato processual deve ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
precedida de demonstração de agravo concreto suportado
pela parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e
em obediência ao Princípio do pas de nullité sans grief. 2.
Neste caso, a defesa não apontou, de forma clara, de que modo o
indeferimento da produção das provas pleiteadas mitigou as garantias
constitucionais de ampla defesa e contraditório, o que inviabiliza o
reconhecimento dos vícios apontados. 3. Ao magistrado, no curso
do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma
motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou
impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a
real imprescindibilidade produção da prova requerida, o que não
ocorreu no presente caso. Precedentes. 4. O deferimento de
diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada
do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las,
motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou
desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (RESP
n.1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe 1.10.2015). 5. Agravo improvido." (STJ - AgRg no Habeas
Corpus nº 625.639/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta
Turma - Julgamento: 23.2.2021. Publicação: 1.3.2021). [...]".

Destaque-se que o Princípio da ampla defesa deve coexistir com os mandamentos da
celeridade, da economia processual e do livre convencimento motivado, dos quais
deriva a prerrogativa de o Magistrado indeferir provas consideradas protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes.
A confluência dos citados mandamentos processuais deve prevalecer sobre a
inconsistente alegação de prejuízo à Defesa. A requerente não especificou,
minimamente, qual teria sido o óbice suportado pelos réus.
Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. FASE DO ART. 427 DO CPPM. [...] RECURSO
DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O Juízo
primevo, em análise do pleito defensivo, na fase do art. 427 do CPPM,
indeferiu o pedido de produção da prova, sob o fundamento da ausência
de relação com a lide. [...]. A Defesa argumentou ter sido o Decisum ato
abusivo do Juízo a quo, que consubstanciou manifesto prejuízo ao réu,
muito embora não tenha definido o porquê da demonstração das notas
fiscais pretendidas. Não houve error in procedendo, ato abusivo
ou mesmo afronta ao princípio da ampla defesa ou do
contraditório por parte do Juiz Federal Substituto da JMU ao
indeferir o pedido defensivo. [...] In casu, muito embora não houvesse
outro meio recursal a atacar a negativa judicial, é impossível a
caracterização do indeferimento da produção probatória como
ato que deva ser corrigido, por não ter sido demonstrado erro ou
omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário do Juízo,
conforme apregoa-se fundamental para o cabimento da Correição
Parcial, ex vi do art. 498, alínea "a", do CPPM. Correição Parcial
conhecida e desprovida. Decisão unânime." (STM. CORREIÇÃO
PARCIAL nº 7000423-13.2021.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 9.9.2021.
Publicação: 27.9.2021). (Grifo nosso.)

A seguir, destacam-se alguns precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios (TJDFT):

"[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...]. SENTENÇA MANTIDA. 1. O JUIZ
É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABENDO-LHE AQUILATAR
AQUELAS QUE REALMENTE SE MOSTREM APTAS À FORMAÇÃO DO
SEU CONVENCIMENTO, INDEFERINDO AS QUE SE REVELAREM
INÚTEIS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ENTENDENDO, O
MAGISTRADO, COMO SUFICIENTES AS PROVAS JÁ COLIGIDAS AOS
AUTOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA
PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E
TESTEMUNHAL. [...] 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJDFT.
Apelação nº 2012.03.1.0145768. 0014192-40.2012.807.0003 2ª Turma
Cível. Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO. Julgamento: 5.6.2013. Publicação:
18.6.2013).

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA
SEGUIMENTO A AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - [...] - PROVA -
DESTINATÁRIO - PROVA EMPRESTADA - PRAZO - DESPACHO
ORDENATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - [...]. 3) - O
DESTINATÁRIO DA PROVA É O JUIZ, POSSUINDO ESTE CONDIÇÕES
DE AFIRMAR OU NÃO A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO. 4) - O
DEFERIMENTO DA PROVA EMPRESTADA SOMENTE SE DARÁ NO
CASO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. [...] 6) - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
(TJDFT. Agravo de Instrumento nº 2012.00.2.024834-7.0025592-
60.2012.807.0000. 5ª Turma Cível. Rel. Des. LUCIANO MOREIRA
VASCONCELOS. Julgamento: 6.2.2013. Publicação: 15.2.2013).

"[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA
PROVA, CABENDO-LHE DECIDIR QUAIS SÃO OS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA FORMAR A LIVRE CONVICÇÃO QUE NORTEIA
AS DECISÕES JUDICIAIS, INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVAS
DESNECESSÁRIAS OU JÁ APRESENTADAS EM JUÍZO, AINDA QUE
POR VIAS DIFERENTES DAS PLEITEADAS PELAS PARTES. [...]
DISPENSANDO-SE, DESTE MODO, A REALIZAÇÃO DESNECESSÁRIA
DE OUTRA PROVA PERICIAL IDÊNTICA. [...] NEGOU-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO DA RÉ." (TJDFT. Apelação nº
2010.01.1.137089-8. 0045589-94.2010.807.0001. 6ª Turma Cível. Rel.
Des. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO. Julgamento: 17.7.2012.
Publicação: 27.7.2012).

"[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...]. 1. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS,
CABENDO-LHE AQUILATAR AQUELAS QUE REALMENTE SE MOSTREM
APTAS À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, INDEFERINDO AS QUE SE
REVELAREM INÚTEIS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ENTENDENDO, O

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
MAGISTRADO, COMO SUFICIENTES AS PROVAS JÁ COLIGIDAS AOS AUTOS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA PELO
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E
TESTEMUNHAL. [...]" APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT.
Apelação nº 2010.01.1.209614-3. 0066527-13.2010.807.0001. 2ª Turma
Cível. Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO. Julgamento: 12.3.2014. Publicação:
19.3.2014).

Objetivamente, a preclusão garante o avanço contínuo da relação processual e impede
o seu recuo para fases anteriores. O instituto decorre do Princípio da Segurança Jurídica,
pois assegura que o processo rume para o seu término.
In casu, o Pedido é manifestamente inócuo, pois a testemunha foi ouvida no momento
oportuno, no qual a Defesa nada pediu. Deferir o pleito implicaria desrespeito ao
Princípio da Celeridade Processual.
Noutro giro, o indeferimento do pedido não tem o condão de atingir os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, na medida em que o direito
subjetivo pretendido pelos requerentes já foi exercido.
Nessa linha, transcrevem-se os julgados a seguir:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 1.
A preclusão consumativa, que consiste na extinção da faculdade
de praticar um determinado ato processual em virtude de já
haver ocorrido a oportunidade para tanto, afasta a possibilidade
de rediscussão dos pontos sobre os quais se funda a
irresignação. [...]. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000821-
91.2020.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 15.4.2021, Publicação: 5.5.2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: Correição Parcial. Furto qualificado. Indeferimento de novos
interrogatórios dos Acusados. Preclusão. O indeferimento do pleito
de novos interrogatórios não tem o condão de macular o
princípio constitucional da ampla defesa, sendo perfeitamente
legal. Impecável, portanto, a Decisão do Conselho de Justiça,
entendendo serem inaplicáveis, em face do princípio da especialidade, as
disposições dos arts. 196 e 384, § 2º, ambos do CPP. O direito
subjetivo do qual o Requerente seria detentor já foi exercido
quando o Juiz-Auditor Substituto, no curso da fase processual
regida pelo art. 427 do CPPM, abriu vista dos autos para a
Defesa, que deixou de requerer tudo o que entendia ser
necessário no exercício da ação penal. O pleito correicional
aborda matéria já fulminada pelo instituto da preclusão formal
consumativa, em razão de já terem sido exercitados os atos
processuais exigíveis à faculdade e aos direitos atribuídos às
Partes, na relação processual penal militar. Na Decisão judicial de
indeferimento de novos interrogatórios dos Acusados, que nada
acrescentam aos autos, não se vislumbra a ocorrência de error in
procedendo na Decisão do Conselho Permanente de Justiça. Correição
indeferida. Decisão unânime." (STM. nº 0000120-64.2012.7.12.0012.
Relator Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Julgamento:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
21.11.2012. Publicação: 10.12.2012.) (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, in verbis:

"EMENTA: CRIMINAL. HC. [...] NULIDADE. ROL DE TESTEMUNHAS
NA DEFESA PRÉVIA. ADITAMENTO À PEÇA. SOLICITAÇÃO DE
INCLUSÃO DE NOVA TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU DE OITIVA COMO
TESTEMUNHA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. [...] ORDEM DENEGADA. Hipótese na qual a defensora
do paciente ofereceu o rol de testemunhas juntamente com a defesa
prévia, tendo protocolizado, posteriormente, pedido de aditamento à
peça, para inclusão de nova testemunha da defesa. Apesar da
possibilidade do oferecimento da defesa prévia e do rol de testemunhas
ser feito em peças processuais distintas, o protocolo conjunto, como no
presente caso, impede a apresentação de nova peça com outros nomes
de pessoas a serem ouvidas, resultando em preclusão consumativa.
Com o indeferimento do aditamento ao rol de testemunhas, a
defesa poderia ter solicitado a substituição de testemunha
anteriormente arrolada, ou, demonstrando ao Magistrado a
imprescindibilidade do depoimento de tal pessoa para o
esclarecimento dos fatos, requerer sua oitiva como testemunha
do Juízo. Tratando-se de nulidade no Processo Penal, é
imprescindível, para o seu reconhecimento, que se faça a
indicação do prejuízo causado ao réu, o qual não restou
evidenciado no presente caso. Incidência da súmula n.º 523/STF.
[...] Ordem denegada." (STJ. HC 41.294. Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA. Julgamento: 18.8.2005. Publicação: 19.9.2005). (Grifos
nossos.)

6. Conclusão.

Em suma, o Processo Penal é a marcha de atos sucessivos, os quais não estão ao dispor
das partes ou do juízo. Assim, veda-se o deferimento da juntada de depoimento
prestado em outro processo, pois a testemunha foi arrolada regularmente nestes autos
e a Defesa teve a oportunidade de fazer quaisquer perguntas julgadas pertinentes.
Desse modo, assegura-se a Paridade de Armas com o Órgão Acusatório, pois não
poderia reperguntar e atuar em contraditório.
A meu sentir, o Órgão Defensivo intenta atrasar o curso do devido processo legal, na
medida em que pretende voltar a momento superado na Instrução Processual.
Outrossim, a DPU, ao buscar a nulidade do Decisum e dos atos subsequentes - até
mesmo de eventual julgamento e sentença -, não apontou o suposto prejuízo sofrido
pelos requerentes.
Assim, além da manifesta inobservância ao Princípio da preclusão, o Pedido Correicional
fere a sistemática processual nos seus mandamentos de celeridade, economia
processuais e do livre convencimento motivado do Magistrado, carecendo de lastro
legal.

Ante o exposto, conheço e indefiro a Correição Parcial interposta pela DPU, mantendo
a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/05/2022 16:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3666b5
nos autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, que negou o pedido Defensivo para a
juntada do depoimento de testemunha ouvida na APM nº 7000237-86.2019.7.12.0012,
estranha aos autos da APM originária.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000398-97.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTES: AMAURI HERBERT KRAHL E DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Correição Parcial requerida pela Defensoria Pública da União contra a Decisão exarada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000208-
36.2019.7.12.0012, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa para que depoimento de testemunha ouvida
na APM 7000237-86.2019.7.12.0012, processo diverso, estranho aos autos da ação penal em epígrafe, fosse
juntado ao feito.
3. Durante a Sessão de Julgamento por Videoconferência de 17 de novembro de 2021, pedi vista dos presentes
autos, conforme consta da Ata de Julgamento, in litteris:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Relator), que conhecia e negava provimento à Correição Parcial interposta pela Defensoria
Pública da União, e mantinha a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, nos autos da APM nº 7000208-36.2019.7.12.0012, que indeferiu o pedido
defensivo para a juntada do depoimento de testemunha ouvida na APM nº 7000237-
86.2019.7.12.0012, estranha aos autos da presente APM.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli.
A defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento." (Evento 45).
4. Apenas para sintetizar o objeto desta Correição Parcial, consta dos autos:
a) que o MPM ofereceu Denúncia contra o 2º Ten Ex AMAURI HERBERT KRAHL, pela prática do crime previsto
no art. 160 do CPM (desrespeito a superior); e contra a civil DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL, como incursa
nas penas dos arts. 299 (desacato a militar) e 300 (desacato a assemelhado ou funcionário), c/c o
79, todos do CPM;
b) que a relação jurídica processual foi aperfeiçoada com o recebimento da Denúncia em 2/9/2019 e a regular
citação dos ora requerentes;
c) que foram ouvidos os ofendidos, as testemunhas do Ministério Público Militar, a testemunha da Defesa, Carla
Alexandra Penha Monteiro, bem como foram interrogados os acusados;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
d) que, na fase do art. 427 do CPM, o MPM nada requereu e a Defensoria Pública da União, por sua
vez, requereu ao Juízo a quo a juntada de cópia de depoimento prestado pela Sra. Carla Alexandra
Penha Monteiro em outro processo, ou seja, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000237-
86.2019.7.12.0012, ao argumento de que tal depoimento "contém meios de prova acerca de fatos
de relevância para a sustentação da tese da Defesa" (Evento 127 da APM nº 7000208-
36.2019.7.12.0012); e
e) com o dissenso do Parquet militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM indeferiu
o pleito, sustentando que a Sra. Carla já tinha sido inquirida nos autos e que, nessa oportunidade, a Defesa
declarou-se satisfeita com a prova testemunhal, ocorrendo a preclusão consumativa para que a matéria
pudesse ser impugnada.
5. Ao retomar o prosseguimento do julgamento, justifiquei o meu pedido de vista justamente pelo fato de ter
dúvida se ato do magistrado ora impugnado se tratava de error in procedendo ou de error in judicando,
já que esse assunto não foi abordado pelas partes, tampouco ventilado no voto apresentado na citada Sessão
de Julgamento.
6. Dessa forma, com todas as vênias ao eminente Ministro-Relator, resolvi suscitar uma preliminar de não
conhecimento.

Preliminar de não conhecimento
7. É cediço que o error in judicando é a aplicação incorreta do direito à espécie, na qual o juiz se equivoca
quanto à apreciação da demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja porque não adequa
corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, enquanto o error in procedendo consiste no erro na
aplicação da norma processual, que ocorre quando o magistrado deixa de observar os requisitos formais
necessários para a prática do ato, culminando num decisório nulo.
8. Na situação vivenciada nestes autos, não há dúvida de que o momento de as partes requererem as
diligências na instrução processual é por ocasião do quinquídio preconizado no caput do art. 427 do CPPM, in
verbis:
Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem,
se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código. (Grifo nosso).
9. Nesse contexto, a Defesa de AMAURI HERBERT KRAHL e de DAYSE RAIANE PASSOS KRAHL requereu, no
prazo legal, a juntada de cópia de depoimento prestado pela Sra. Carla Alexandra Penha Monteiro nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000237-86.2019.7.12.0012, ficando evidente que se trata de pedido para que o Juízo a
quo admita a utilização da mencionada prova emprestada nos citados autos, o que é perfeitamente possível,
de acordo com o disposto no art. 372 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
10. É importante observar que o verbo "poder" utilizado na transcrita disposição legal está incluso entre os
verbos modais epistêmicos da Língua Portuguesa e a sua respectiva força modal é de " possibilidade" ou de
" faculdade" , o que alcança importante relevância na desafiadora tarefa de elaborar a
interpretação dos textos legais.
11. Com efeito, em relação ao contido no art. 372 do CPC, percebe-se que a intenção do legislador foi a de
conferir ao magistrado a faculdade de admitir ou não a prova emprestada, dando a carga
valorativa que entender cabível no caso concreto, sendo oportuno referenciar a lição dos processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
" 13.9. Prova emprestada
Embora normalmente a prova seja produzida dentro do processo em que os fatos foram
alegados, admite-se, dentro de certas condições, a utilização de prova obtida em outro
processo . É o que se denomina 'prova emprestada' (art. 372 do CPC/2015).
(...)
A especial peculiaridade da prova emprestada (que a diferencia da simples prova documental,
no segundo processo) reside em que, embora ingressando no segundo processo sob a forma
documental ela é apta a preservar o valor probatório da sua forma original. Ou seja, se é
emprestada uma prova pericial, ela funciona, no segundo processo, também como perícia - e
não simples documento; se o empréstimo é de uma prova testemunhal, é como tal que ela é
apta a valer no segundo processo - e assim por diante.
Seja como for, a exemplo de qualquer outra prova, a prova emprestada receberá do
julgador a carga valorativa compatível com a situação concreta. Vale aqui a regra geral
do art. 371 do CPC/2015." (Grifos nossos).
(WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, volume 2,
cognição jurisdicional, processo comum de conhecimento e tutela provisória, São Paulo: Editora
Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 18ª edição, pp. 253-254).
12. Com essas considerações, chega-se à conclusão de que o ato facultado ao juiz para admitir ou não a prova
emprestada configura provimento eminentemente jurisdicional. Significa dizer que, nesse mister, o
magistrado só poderia incorrer em error in judicando, ato que jamais poderia ser impugnado via Correição
Parcial. Ao contrário, o juiz só incorreria em error in procedendo caso tivesse admitido a prova emprestada
sem viabilizar a garantia do contraditório em relação à parte adversa. Nesse sentido, o preclaro
ensinamento do ilustre processualista Paulo Rangel, in litteris:
"Se, no processo do qual se vai transferir a prova, não houve o contraditório, ela não tem
eficácia nenhuma e deve, no processo para o qual foi transferida, ser a ele
submetida, sob pena de não poder ser motivada pelo juiz em sua sentença, pois, se o
for , haverá error in procedendo." (Grifo nosso).
(RANGEL, Paulo, Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 434).
13. Assim, não há como conhecer da Correição Parcial que questiona decisão de cunho jurisdicional. Aliás, no
julgamento da Correição Parcial nº 103-13.2014.7.07.0007, de minha relatoria, cuja decisão foi publicada em
13/11/2014, esta Corte decidiu pelo não conhecimento do pedido contra decisão que, em tese, teria incorrido
em error in judiciando, nos termos da seguinte Ementa, in litteris:
"Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU
REMIÇÃO AO SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO MILITAR.
A Correição Parcial não deve ser conhecida por não se tratar, no caso, de error in
procedendo, uma vez que a MMª Juíza-Auditora respeitou o procedimento legal previsto na Lei
de Execuções Penais.
Correição Parcial não conhecida. Decisão unânime." (Grifos nosso).
14. No mesmo sentido, o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO
CONHECIMENTO.
Correição Parcial requerida pelo Parquet contra Decisão do Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu o pleito ministerial de trancamento da Ação Penal Militar a
que responde ex-Soldado da Aeronáutica pelo crime de deserção, em razão da perda da
condição de militar da ativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
Preliminar de não conhecimento do pedido suscitada de ofício, na esteira do entendimento
unânime esposado por esta Corte nos autos da Correição Parcial nº 6-29.2010.7.11.0011/DF,
de que: 'A decisão que indeferiu o pedido de trancamento da ação penal, se viciada de erro
estivesse, seria em decorrência de erro in judicando, e não de erro in procedendo. (...)
É pacífico o entendimento de que o pedido correicional não se presta para enfrentar
error in judicando (...)'. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar, CORREIÇÃO PARCIAL N.º
0000001-36.2012.7.11.0011, Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data
de Julgamento: 28/2/2013, Data de Publicação: 15/3/2013).
15. Por essas razões, entendi que era o caso de, preliminarmente, não conhecer da presente Correição Parcial
por não se configurar error in procedendo o ato ora impugnado.

MÉRITO
16. Ultrapassada a preliminar de não conhecimento, passei à análise do mérito.
17. Sobre a matéria de fundo, entendo que a utilização da prova emprestada é compatível com a sistemática
processual penal militar, o que seria perfeitamente factível a aplicação do art. 372 do CPC, pois o que se busca
no processo penal é a verdade real.
18. A esse propósito, valho-me novamente da transcrição do art. 427 do CPPM, in verbis:
Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem,
se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código. (Grifo nosso).

Determinação de ofício e fixação de prazo
Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar
convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se, a
esse respeito, não existir disposição especial. (Grifos nossos).
19. Ora, nota-se que a própria rubrica lateral do parágrafo único do citado art. 427 do CPM está totalmente
alinhado com a ideia de se fazer prevalecer a verdade real no processo-crime que se pretende instruir,
autorizando ao julgador adotar, de ofício, as medidas que julgar convenientes ao processo, incluindo-se, nesse
contexto, o ato de admitir a prova emprestada se requerida no prazo legal e desde que observado o
contraditório, sendo lícito ao magistrado utilizá-la para formar seu convencimento, deixando claro os critérios
jurídicos e fáticos baseados no acervo probatório produzido pelas partes.
20. É importante registrar que essa matéria já foi objeto de deliberação nesta Corte, de modo que em várias
oportunidades este Tribunal admitiu provas emprestadas a pedido do órgão acusatório, ressaltando,
sempre, a necessidade do contraditório, consubstanciado na possibilidade de a defesa manifestar-
se sobre a oportunidade da produção desse meio de prova, bem como contraditar a prova já
juntada, in litteris:
"DESERÇÃO. DIVERGÊNCIA NA CONCLUSÃO DE LAUDO DE INSANIDADE MENTAL. PARECER
MÉDICO PSIQUIATRA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA.
OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. A imprecisão do laudo técnico do
incidente de insanidade mental não impede o decreto condenatório, se esse estiver embasado
em outros meios seguros de prova que revelem a autoria e a culpabilidade do delito, como as
declarações das testemunhas e pareceres de médicos psiquiatras que procederam a avaliação
no acusado. Patente a exigibilidade de conduta diversa em face da experiência do desertor,
com mais de vinte anos de vida militar. Não há nenhum óbice, do ponto de vista

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
doutrinário e jurisprudencial, para a vinda dos depoimentos de outro processo em
curso no mesmo Juízo se foi possibilitado à Defesa o direito de contraditá-los.
Improvido o apelo defensivo. Decisão unânime." (Apelação n.º 2008.01.051113-1,
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data de Julgamento: 21/5/2009, Data de
Publicação: 15/6/2009);
"EMENTA: Revisão Criminal. Roubo qualificado (CPM, art. 242, § 2º, I e II). Subtração, mediante
violência com emprego de arma de fogo, de armas pertencentes ao Exército Brasileiro. Réu
absolvido na Justiça Comum pelo roubo de malote contendo valores em moeda corrente
destinada ao pagamento de militares. 1) Preliminar da PGJM de não conhecimento: Repetição
de argumentos. Rejeição. O não conhecimento do mérito, sem o exame das provas da Ação
Penal que se pretende rever, impossibilita concluir se a Decisão contraria ou não a evidência
dos autos (letra "a" do art. 551 do CPPM). 2) Mérito: Alegação de que a condenação na
Justiça Militar da União versou sobre os dois fatos: subtração das pistolas e do
malote, e com base em prova emprestada. Improcedência. Ausência de
incongruência entre a Decisão Condenatória proferida pela Justiça Militar e a
absolvição pela Justiça Ordinária. Licitude da prova emprestada, eis que submetida
ao crivo do contraditório. Assente no Acórdão da Apelação que as provas existentes
nos Autos não decorreram, unicamente, dos depoimentos prestados pelos Acusados
na fase inquisitorial, bem como não se lastreou exclusivamente na prova
emprestada. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento da
Revisão Criminal, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por
unanimidade, indeferiu o pedido revisional, por absoluta falta de amparo legal." (Revisão
Criminal n.º 0000133-69.2011.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES, Data de Julgamento: 21/3/2012, Data de Publicação: 19/4/2012); e
"EMENTA: (...) Preliminar de nulidade da sentença em razão do uso de prova
emprestada obtida sem crivo do contraditório, suscitada pela Defesa. Incabível a
arguição de nulidade da sentença quando as Defesas foram cientificadas da juntada
da prova emprestada. Além disso, o corréu estava presente na oitiva de testemunhas, por
figurar no pólo passivo da relação processual. A doutrina ensina a respeito da prova válida, que
ao menos, em processo em que tenha configurado como parte aquele contra quem se
pretenda fazer valer a prova. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) Materialidade e
autoria do delito de uso de documento falso plenamente caracterizadas, por meio de prova
testemunhal e documental, não se vislumbrando no alegado problema a atipicidade da conduta
e a ausência de provas. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação n.º
0000011-98.2004.7.03.0103, Relator para o Acórdão: Ministro RAYMUNDO NONATO DE
CERQUEIRA FILHO, Data de Julgamento: 5/9/2011, Data de Publicação: 6/2/2012). (Grifos
nossos).
21. É interessante trazer à colação também um importante precedente da Corte Especial do colendo Superior
Tribunal de Justiça, no qual a Relatora eminente Ministra Nancy Andrighi pontuou que, em situações similares,
"independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para
o aproveitamento da prova emprestada". Esse julgado encontra-se assim ementado, in litteris:
"CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS
DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO
DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES.
AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA.
(...)
3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações
discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter
devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não
figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial
emprestada.
(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é
recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha
hígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável
para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito
primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que,
assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
(...)." (Grifos nossos).
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014,
DJe 17/6/2014).
22. No caso vertente, considerando que, em sede de preliminar, este Plenário entendeu pela admissibilidade
da Correição Parcial por se tratar de e error in procedendo, entendo que não há qualquer óbice para que,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000208-36.2019.7.12.0012, seja admitida a juntada de cópia de
depoimento prestado pela Sra. Carla Alexandra Penha, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000237-
86.2019.7.12.0012.
23. Ademais, a valoração dessa prova emprestada seria submetida ao crivo do livre convencimento do Juízo de
origem por ocasião da apreciação da matéria de fundo.
24. Porém, registro que a disponibilização da Pauta de Julgamento Presencial de 19/4/2022 foi inserida em
31/3/2022 (Evento 50). Ocorre que o Juízo de origem realizou a entrega da prestação jurisdicional com a
Decisão de mérito em 6/4/2022, in litteris:
"(...)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares defensivas, no mérito, JULGO procedente, em parte,
a pretensão punitiva contida na denúncia para: a) ABSOLVER a ré DAYSE RAIANE PASSOS
KRAHL com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", na forma do §1º do mesmo artigo do
CPPM; b) CONDENAR o réu AMAURI HERBERT KRAHL, com fundamento no art.160, caput, do
CPM;
Realizado o juízo condenatório, urge dosar a pena imposta ao condenado, tudo em observância
ao princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, XLVI, 1ª parte, da CF.
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes, razão pela qual fixa-se a pena-base no mínimo
legal de 3 (três) meses de detenção.
Na 2ª Fase, constata-se que não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
mantendo a pena em 3 (três) meses de detenção.
Na 3ª Fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a
pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, convertida em prisão, a teor do art. 59 do
CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/04/2022 20:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1a7a15c
A suspensão condicional da execução da pena pelo delito do art. 160, caput, do CPM é
incabível, conforme vedação do Artigo 88, inciso II, alínea b, do Código Castrense, e Artigo 617,
inciso II, alínea b, do CPPM.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM."
25. Dessa forma, há necessidade de ser declarada nula não só a decisão recorrida como também a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, pedido também formulado pelo
requerente.
Por essas razões, votei para que fosse acolhida preliminar de não conhecimento da presente Correição Parcial
por não se configurar error in procedendo o ato ora impugnado. E, no mérito, votei deferindo a Correição
Parcial para, reformando a Decisão recorrida, determinar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000208-
36.2019.7.12.0012, a juntada de cópia de depoimento prestado pela Sra. Carla Alexandra Penha nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000237-86.2019.7.12.0012. Por consequência, declarei nula a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM.
Brasília, 19 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar